Tribunal: TJPA
Processo: 0815892-23.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815892-23.2023.8.14.0040

APELANTE: MAURO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MARCKS FERNANDO ALVES DE LIMA, STELLA ALVES DE LIMA, MARCIO ALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos de terceiro, ajuizados para contestar liminar de reintegração de posse concedida em ação possessória. Os apelantes alegam serem herdeiros da antiga proprietária do imóvel e afirmam que o recorrido nunca deteve a posse, tampouco houve esbulho.

A sentença extinguiu os embargos por perda superveniente do objeto, uma vez que a ação possessória foi igualmente extinta por ilegitimidade ativa. A reconvenção foi igualmente extinta por inadequação da via.

II. Questões em discussão
3. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) se a extinção da ação principal justifica a extinção dos embargos de terceiro por perda do objeto;
(ii) se a sentença seria nula por ter sido proferida antes do trânsito em julgado da ação possessória;
(iii) se a reconvenção era cabível nos embargos de terceiro;
(iv) se a fixação de honorários advocatícios foi adequada.

III. Razões de decidir
4. A extinção da ação possessória torna ausente o interesse processual nos embargos de terceiro, que perdem sua razão de existir diante da inexistência de ameaça atual à posse dos apelantes.
5. O art. 485, VI, do CPC permite a extinção sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação conexa.
6. A reconvenção foi corretamente extinta, por não guardar pertinência lógica com a contestação apresentada nos embargos, conforme jurisprudência do STJ.
7. Os honorários foram fixados adequadamente em 10% do valor da causa, majorados para 12% no julgamento da apelação, conforme art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extinção da ação principal que originou ameaça à posse justifica a extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente do objeto. 2. A reconvenção proposta nos embargos de terceiro deve guardar pertinência com a matéria da contestação, sendo inadmissível para discussão de mérito autônomo. 3. A fixação e majoração de honorários advocatícios em recurso são compatíveis com o art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, VI e § 11; arts. 674 e 685; art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10377180017230001; TJ-RS, AC 70075460410; STJ, REsp 1.118.008/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti; STJ, REsp 1.007.555/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815892-23.2023.8.14.0040

APELANTE:
MAURO VIEIRA DA SILVA.

APELADO:
MARCKS FERNANDO ALVES DE LIMA, STELLA ALVES DE LIMA e MARCIO ALVES DE LIMA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MAURO VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos dos
Embargos de Terceiros
ajuizados em face da decisão liminar de reintegração de posse concedida na Ação nº 0803427-84.2020.8.14.0040, movida por
MARCKS FERNANDO ALVES DE LIMA, STELLA ALVES DE LIMA e MARCIO ALVES DE LIMA
.

Na
petição inicial dos embargos
(ID nº 21778314), os embargantes afirmam que são filhos e herdeiros da falecida FRANCISCA ALVES DE LIMA, e que o imóvel objeto da liminar concedida ao recorrido encontra-se diretamente vinculado à herança deixada por sua genitora, sendo parte do acervo patrimonial. Alegam que jamais houve a efetiva tradição do imóvel ao autor da possessória, ora embargado, em razão do inadimplemento contratual, o que, inclusive, motivou o ajuizamento de ação de execução por parte dos promitentes vendedores.

Sustentam, outrossim, que o autor da ação originária jamais deteve a posse do bem e que a medida liminar deferida, com base em um boletim de ocorrência, foi indevidamente concedida, inexistindo prova do esbulho, da posse anterior e da data do suposto esbulho, requisitos indispensáveis à tutela possessória, nos termos do art. 561 do CPC. Pleiteiam, assim, a desconstituição da liminar e o reconhecimento de sua posse legítima sobre o imóvel.

Na
contestação aos embargos de terceiro
(ID nº 21778366), o recorrido MAURO VIEIRA DA SILVA sustenta, em apertada síntese: (i) que o imóvel foi adquirido por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda com cláusulas claras quanto à entrega do bem e assunção das parcelas perante a empresa loteadora; (ii) que recebeu as chaves dos vendedores, o que demonstra a tradição e início do exercício da posse; (iii) que os embargantes não comprovam documentalmente o exercício de posse atual ou pretérita, e muito menos qualquer ato de esbulho por parte do recorrido; (iv) que a mera condição de herdeiro da antiga proprietária não é suficiente para justificar a pretensão possessória se ausente demonstração da detenção direta do bem. Requer, assim, a improcedência dos embargos de terceiro e a manutenção da medida de reintegração de posse, com a consequente condenação dos embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 21778373, extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito, ao fundamento de que teria ocorrido
perda superveniente do objeto
, uma vez que a ação de reintegração de posse na qual fora concedida a liminar impugnada também restou extinta sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor. Extinguiu, igualmente, a reconvenção apresentada pelos embargantes, por inadequação da via, com fulcro no art. 485, §3º do CPC. Condenou os reconvintes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID nº 21778375), os embargantes/apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença, por prematuridade e ausência de trânsito em julgado da demanda possessória originária, requerendo a suspensão do feito até julgamento definitivo daquela; (ii) a reabertura da instrução probatória nos embargos; (iii) a concessão da justiça gratuita ao recorrente idoso e a revogação do benefício deferido ao recorrido; ao final, pugnam pela anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

O recorrido apresentou
contrarrazões
(ID nº 21778381), refutando as alegações recursais e requerendo a manutenção da sentença de extinção, sob o fundamento de que a ausência de objeto processual e o esvaziamento da tutela liminar tornam os embargos absolutamente prejudicados.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da sentença que extinguiu os embargos de terceiro opostos pelos apelantes em face de decisão liminar proferida na Ação de Reintegração de Posse movida pelo recorrido, a qual foi posteriormente extinta sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa.

A sentença vergastada entendeu que, extinta a demanda principal que deu origem à ameaça possessória, não subsiste interesse jurídico na manutenção dos embargos, configurando-se, pois, a perda superveniente do objeto.

Pois bem.

Os embargos de terceiro têm por escopo a proteção de bens de terceiro alheio à lide executiva ou à ação possessória, cujo direito de propriedade ou posse seja ameaçado ou atingido por decisão judicial. Trata-se de remédio processual previsto no art. 674 e seguintes do Código de Processo Civil, cuja admissibilidade se vincula à existência de constrição ou ameaça concreta sobre bem do terceiro.

Contudo
, com o desaparecimento da decisão judicial que deu ensejo ao ajuizamento dos embargos
– no caso, a liminar de reintegração de posse deferida nos autos da Ação nº 0803427-84.2020.8.14.0040 –,
perde-se o interesse de agir, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, como corretamente reconheceu o juízo
a quo
.

A jurisprudência é assente no sentido de que a extinção do processo principal implica a perda do objeto dos embargos de terceiro, não se justificando a continuidade da demanda acessória. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - OCORRÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - Os embargos de terceiro constituem medida cabível para aquele que não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, conforme orientação do art. 674 e seguintes do CPC - Se a execução foi extinta em razão da ausência dos pressupostos de constituição e validade do processo, ante a ausência de interesse processual do exequente, é certo que os embargos de terceiro perdem o seu objeto - Nos casos em que há perda do objeto da ação, deve ser aplicado o princípio da causalidade, que determina que, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, deverá arcar com os ônus da sucumbência.

(TJ-MG - AC: 10377180017230001 Lajinha, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. CANCELAMENTO DA PENHORA . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Os embargos de terceiro são oponíveis nos casos em que terceiro, ou parte equiparada, sofra constrição judicial advinda de processo do qual não faz parte, em bem do qual tenha posse. Cancelada a penhora que deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro, ocorre a perda superveniente do objeto, devendo o processo incidental ser extinto, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir . Apelação considerada prejudicada. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME . (TJ-RS - AC: 70075460410 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 23/11/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

Quanto à alegação recursal de que a sentença seria prematura por ter sido proferida antes do trânsito em julgado da ação possessória, entendo que tal argumento não se sustenta, pois
a extinção da ação principal, ainda que pendente de recurso, constitui fato jurídico relevante e eficaz para fins de reconhecimento da ausência de interesse processual nos embargos
, sobretudo se considerada a ausência de tutela ativa concreta ou em vigor sobre o bem dos embargantes.

No ponto, é válido transcrever o disposto no art. 485, § 7º, do CPC:

“§ 7º Interposta a apelação em face de sentença sem resolução do mérito, o juiz não poderá julgar o mérito.”

Todavia, não há vedação para que, cessado o fundamento que ensejou os embargos – qual seja, a tutela de urgência na ação possessória –, o magistrado reconheça de ofício a perda do objeto da ação acessória, na forma do art. 485, VI, do CPC, sem necessidade de espera pela formação da coisa julgada na ação conexa, mormente diante da inexistência de risco ou prejuízo concreto aos embargantes.

Quanto à reconvenção apresentada pelos embargantes, igualmente entendo que bem decidiu o juízo monocrático ao extingui-la, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, por manifesta inadequação da via eleita. Conforme amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, a reconvenção deve guardar conexão lógica com o objeto da defesa principal, não podendo servir de veículo para pretensões autônomas ou desconexas dos fundamentos da contestação nos embargos de terceiro.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“A reconvenção deve guardar pertinência com a relação jurídica deduzida na ação ou com o fundamento da defesa apresentada.”
(REsp 1.118.008/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 24.11.2009, DJe 03.12.2009)

No presente caso, a reconvenção apresentada pelos apelantes, ao pretender rediscutir a titularidade dominial e a validade do contrato celebrado com o recorrido, extrapola os limites do objeto litigioso dos embargos de terceiro, transmudando-se em verdadeira ação declaratória autônoma, o que é vedado por via reconvencional em sede de embargos.

Por fim, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, a verba foi corretamente arbitrada em 10% sobre o valor da causa, de forma compatível com os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. A suspensão da exigibilidade, por força da gratuidade da justiça concedida aos embargantes, não afasta a obrigação de pagamento da verba honorária, apenas posterga sua exigibilidade, conforme entendimento pacífico no STJ (REsp 1.007.555/MG, Rel. Min. Herman Benjamin).

Diante de todo o exposto, e ausente qualquer nulidade ou vício processual, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025